Tribunal: TJDFT
Processo: 0756647-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 3.o DA EMENDA CONSTITUCIONAL n.o 113/2021. TAXA SELIC. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, no pressuposto de que o acórdão no 1850805 foi omisso, porquanto não considerou o disposto no art. 3o da EC no 113/2021, no tocante à correção monetária e juros de mora.

3. As contrarrazões não foram apresentadas.

4. Importa destacar que a matéria relacionada à correção monetária e aplicação de juros moratórios sobre o valor da condenação da Fazenda Pública consubstancia matéria de ordem pública.

5. Constata-se que o acórdão, de fato, foi omisso ao deixar de mencionar os critérios de atualização da dívida.

6. Destarte, considerando que os descontos efetuados no contracheque do autor ocorreram a partir de 2023, o valor a ser restituído deverá ser corrigido pela taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos do artigo 3.o da Emenda Constitucional no 113/2021.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. ACOLHIDOS para, retificando o acórdão, acrescentar que o valor da condenação deve ser corrigido pela taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos do artigo 3.o da Emenda Constitucional no 113/2021.